Tribunal: TCU
Processo: 044.737/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada 'AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO SEMIÁRIDO NORTE-RIOGRANDENSE', visa avaliar tecnologias para recuperação de áreas degradadas, com a utilização de plantas nativas e/ou adaptadas a caatinga, no Seridó norte-rio-grandense.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A, de José Geraldo Medeiros da Silva e de Alexandre de Medeiros Wanderley diante da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de convênio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RITCU: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A, de José Geraldo Medeiros da Silva e de Alexandre de Medeiros Wanderley; 9.2. arquivar o presente processo; 9.3. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Ceará, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis para ciência.